Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730471-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIO ROBERTO DA SILVA, EDEMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO, VINICIUS VOLPON QUATIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLÉLIO ROBERTO DA SILVA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do cumprimento de sentença 0702498-92.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (ID. 49364159): Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0728479-84.2023.8.07.0001, em trâmite neste Juízo (ID no 166115244), pois aquela demanda ainda está em fase de conhecimento aguardando prazo para defesa, de modo que não existe título executivo judicial em favor da autora PRISCILA GARCIA MAXIMO QUATIO. Ademais, o valor devido a sra. Priscila, em sede de tutela antecipada de urgência, é referente a constrição integral de sua verba salarial, de modo que sua penhora não é permitida, nos termos do art. 833, IV do CPC. Ante o exposto, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no149791562. Em suas razões recursais (ID. 49362256), os agravantes narram que o cumprimento de sentença busca o recebimento do valor de R$ 58.849,23 (cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), “do qual o contrato de honorários foi destacado para receber nos autos o valor de 30% a favor do advogado agravante”. Mencionam ter tomado conhecimento de que a agravada/devedora, possui ação no qual se objetiva o recebimento de valores, em trâmite no mesmo juízo da execução, razão pela qual postulou pela penhora no rosto dos autos, o qual, todavia, foi indeferido ao fundamento de que a penhora se refere à verba salarial da agravada, não sendo admitida a constrição, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Defendem que a decisão agravada não observou que parte do valor perseguido no cumprimento de sentença se refere aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais do 2o agravante, que se caracteriza por ser verba alimentar. Asseveram que os valores a serem recebidos pela agravada possuem características atribuíveis à conta corrente, o que afasta a impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial. Apontam que agravada possui fonte de renda diversas, além de vínculo laboral com a Secretária de Educação do Distrito Federal, auferindo renda anual em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em relação ao agravado VINICIUS VOLPON QUATIO informam que ele possui vínculo com a empresa Volpon Garcia Invest Ltda, tendo auferido renda de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) no ano de 2021, conforme pesquisa Infojud. Em relação aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sustentam que o perigo de dano se faz presente na possibilidade da agravada levantar o valor do crédito no processo que pretende a penhora, sofrendo o agravante prejuízos que impedirão o recebimento do valor perseguido no presente cumprimento de sentença. Requerem, desse modo, a concessão de efeito suspensivo para que seja efetivada a penhora no rosto dos autos, devendo os créditos da agravada permanecerem bloqueados até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, pleiteiam pela reforma da decisão agravada, com a manutenção do bloqueio e a liberação do valor em favor do ora agravante. Sem preparo uma vez que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPCdispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relatorse demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Com efeito, não se pode falar em desacerto na decisão recorrida, tendo em vista que o processo n. 0728479-84.2023.8.07.0001, no qual os agravantes pretendem a penhora a penhora no rosto dos autos, ainda se encontra em fase embrionária e não há, até o momento, qualquer crédito constituído em favor da ora agravada. Ademais, observo que a alegação dos agravantes, em relação a natureza alimentar dos honorários advocatícios esbarra na orientação jurisprudencial que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os valores referentes aos honorários sucumbenciais não se enquadram na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de verba de natureza salarial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 1.1. E m recente julgamento, a Corte Especial deste Tribunal Superior, ao analisar o Recurso Especial n. 1.815.055/SP, firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2o do artigo 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.974.510/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.) Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, como dito, ainda não existe crédito constituído em favor da parte agravada nos autos que o recorrente pretende a penhora no rosto dos autos, não havendo que se falar em levantamento de valores naqueles autos, muito menos em prejuízo à parte agravante. Ademais, nada impede que os agravantes, caso a agravada logre êxito naqueles autos e exista eventual crédito em seu favor, reiterem o seu pedido de penhora. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator